Tribunal: TJES
Processo: 5011922-92.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011922-92.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE DE QUEIROZ GOMES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josue de Queiroz Gomes contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, no valor de R$ 22.064,53, fundamentada na comprovação da dívida por documentos e na ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche o requisito de admissibilidade da regularidade formal, especificamente quanto à observância do princípio da dialeticidade, diante da apresentação de razões recursais genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito, impugnando especificamente os pontos da decisão recorrida, conforme exigência dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

As alegações de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação mostram-se descabidas, pois a autocomposição constitui direito subjetivo e o rito monitório restou observado, não havendo obrigatoriedade legal que macule o procedimento.

A tese de ausência de prazo para defesa revela-se contraditória e desconexa da realidade processual, uma vez que o apelante apresentou Embargos Monitórios, integralmente analisados pelo Juízo
a quo
.

Argumentos relativos a dificuldades financeiras, desemprego ou período de reclusão constituem matérias estranhas ao mérito da cobrança monitória e não possuem aptidão para elidir a higidez do título constituído ou confrontar os fundamentos da sentença.

A simples menção à existência de Ação Declaratória externa para discussão de suposta fraude, julgada improcedente por falta de provas, não confere dialeticidade ao recurso, dada a ausência de impugnação específica quanto à validade da Ficha Gráfica e à falta de prova de quitação do débito.

A ausência de ataque objetivo aos fundamentos da sentença configura irregularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Razões recursais genéricas, contraditórias ou dissociadas da realidade dos autos não suprem o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, incisos II e III do art. 1.010 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1045382/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 19.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.05.2018; TJES, Apelação 12120055780, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011922-92.2022.8.08.0030

APELANTE: JOSUE DE QUEIROZ GOMES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB)

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSUE DE QUEIROZ GOMES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente o pedido em Ação Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O LESTE CAPIXABA
.

A sentença recorrida (ID 68467931) rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelo réu e, por conseguinte, procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 22.064,53 (vinte e dois mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). O Douto Magistrado fundamentou o
decisum
na comprovação da relação jurídica através da Ficha Gráfica de Operação de Empréstimo e na ausência de prova, por parte do embargante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ressaltando que as alegações de defesa foram genéricas e desacompanhadas de lastro probatório mínimo.

Em suas razões recursais (ID 70077682), o Apelante sustenta, em síntese: (i) a precariedade das informações da inicial e a ausência de designação de audiência de conciliação, o que teria cerceado sua defesa e impedido autocomposição; (ii) que esteve preso entre janeiro de 2022 e maio de 2024, o que dificultou sua defesa e a gestão de seus negócios; (iii) dificuldades financeiras e desemprego; (iv) a existência de outra demanda (Ação Declaratória nº 5010992-06.2024.8.08.0030) onde discute fraude nas transações que deram origem ao débito, pleiteando a suspensão do feito ou a compensação de valores.

Pois bem.

Ao proceder ao juízo de admissibilidade do presente recurso, verifico, de plano, óbice intransponível ao seu conhecimento.

Como cediço, à luz do princípio da dialeticidade, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso, para ser conhecido, deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se que a irresignação recursal exponha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como os pontos que pretende ver reformados, estabelecendo uma correlação lógica e direta com o que foi decidido.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende, portanto, é fundamental para o conhecimento do recurso. A peça recursal não pode se limitar a repetir argumentos genéricos ou apresentar teses dissociadas da fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo
.

Tenha-se em consideração a doutrina de Luiz Orione Neto ao discorrer acerca das argumentações lançadas em sede de apelação:

“Na apelação - que é recurso ordinário por excelência - é obrigatório a existência das razões por dois motivos principais: primeiro para fixar os limites de sua desconformidade, ou seja, para aplicação do princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (CPC, art. 515); segundo, para permitir ao recorrido o exercício do direito de resposta (CPC, art. 518). Dúvida não resta, pois, de que não é possível recurso sem as necessárias razões.” (in Recursos Cíveis, Ed. Saraiva, 2002, p. 203/204).

Nessa mesma linha intelectiva, imperioso citar a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira, a respeito da fundamentação da petição recursal, ao lecionar que:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença". (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, 1998, pg. 419).

Nesse sentido, a teor do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

No caso dos autos, as razões vertidas no apelo, em sua integralidade, revelam meras ilações genéricas e sequer tangenciam a matéria vertida na sentença.

O Apelante volta-se a um suposto cerceamento de defesa por não ter o Autor aberto a possibilidade de conciliação, o que, ainda que verdade fosse, não impõe nenhuma ilegalidade, sendo direito subjetivo da parte a opção pela autocomposição, não havendo obrigatoriedade legal que macule o procedimento monitório pela ausência de audiência nesse sentido, mormente quando o rito foi observado.

Ademais, as razões recursais mostram-se contraditórias e desconexas da realidade processual.

O Apelante afirma que não lhe foi dado prazo para defesa, mas, ao mesmo tempo, os autos comprovam que ele apresentou seus Embargos Monitórios (ID 61359317), os quais foram integralmente conhecidos e analisados pelo Juízo
a quo
na sentença combatida.

Não há, portanto, qualquer lógica na alegação de cerceamento por falta de prazo, tratando-se de argumento volátil que ignora o próprio exercício da defesa já realizado nos autos.

Outrossim, revelam-se incapazes de atribuir ao recurso a dialeticidade necessária as alegações de dificuldades financeiras, desemprego ou o fato de ter estado recluso.

Tais circunstâncias, embora lamentáveis sob a ótica humana, são matérias estranhas ao mérito da cobrança monitória e incapazes, por si sós, de elidir a higidez do título constituído ou a existência da dívida bancária fundamentada em prova escrita, não impondo, ademais, nenhuma espécie de confronto com as razões vertidas na sentença.

O mesmo se diga quanto às alegações de existência de ação movida pelo Apelante em face da Instituição financeira (Ação Declaratória nº 5010992-06.2024.8.08.0030), visando discutir fraude. Frise-se que a sentença recorrida formou seu convencimento baseada na documentação apresentada (Ficha Gráfica e Contrato) e na ausência de impugnação específica do réu quanto aos encargos na fase de embargos. A mera menção a uma ação externa, desacompanhada de prova robusta nestes autos que desconstitua o direito do credor — e considerando que a responsabilidade por provar fato impeditivo era do réu nos embargos —, não confere dialeticidade à pretensão recursal, notadamente quando considerada recente a prolação de sentença de improcedência na referida ação, baseada, justamente, no fato de que a tese de fraude carece de comprovação, inexistindo provas da irregularidade do débito cobrado.

A sentença foi clara ao estabelecer que "a parte ré não comprovou a inexistência do negócio jurídico que embasa a presente ação, ou mesmo que quitou os débitos" e que "as condições encontram-se devidamente indicadas na Ficha Gráfica". O recurso, todavia, não ataca esses fundamentos específicos. Não demonstra onde estaria o erro do juiz ao analisar a Ficha Gráfica, nem apresenta prova do pagamento. Limita-se a narrativas laterais sobre prisão e intenção de acordo.

P
ortanto, ao dispor o Recorrente de recurso desprovido de razões de
irresignação
,
abdicou de externar de forma válida e ainda que genericamente, argumentos minimamente aptos a confrontar os termos da decisão recorrida, exsurgindo, desta forma,
violação ao princípio da dialeticidade
, ante a ausência da causa de pedir e pedido recursal.

Nesse sentido o entendimento do STJ e desta Corte sobre a matéria:

“
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
deve a parte recorrente impugnar
todos
os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido,
de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado. Não o fazendo, tem-se como consequência a rigidez do julgado recorrido e, em última análise, a ausência de interesse recursal, pressuposto genérico de admissibilidade que, não preenchido, impede o conhecimento do recurso.
Assim, entendo que não basta ao recorrente fazer alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge e simplesmente transcrever
ipsis litteris
o voto vencido, sem nada acrescentar à fundamentação, sob pena de se violar o referido princípio.”(
STJ
; REsp 1045382/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 16/04/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1.
Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ).
2.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte,
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada

todos
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia. 3.
Agravo regimental não conhecido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO A TARIFA DE DESPESA COM SERVIÇO DE REVENDA. IMPUGNAÇÃO QUANTO A TARIFA DE CADASTRO. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1.
(...)
2. É ônus do recorrente em trazer a exposição de fatos e direitos capazes de modificar a decisão objurgada, interpretação dada pelo art. 1.010, inciso II do NCPC.
3. 'Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado.
2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado.
[...]. '(
TJES
, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).
4.
Recurso não conhecido.” (
TJES
, Classe: Apelação, 12120055780, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação no Diário: 20/04/2016)

A hipótese vertente, portanto, trata de um clássico caso de ausência de dialeticidade e a ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a regularidade formal, impondo a inadmissão do recurso neste ponto.

Posto isto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto, por manifesta inadmissibilidade decorrente da ausência de dialeticidade recursal.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.